Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-23.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000370-23.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, RUYBERG VALENCA DA SILVA, RODRIGO MORAES FERREIRA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE AUTORES. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS POPULARES PELO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS SEM RECOLHIMENTO DE VALORES DEVIDOS AOS TITULARES. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA POR AGENTE DO ECAD. ENTIDADE PRIVADA DESPROVIDA DE PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. TERMO NÃO ASSINADO POR PREPOSTO DO AUTUADO OU POR DUAS TESTEMUNHAS. INIDONEIDADE. REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E NOTÓRIOS QUE NÃO PRESUMEM A OFENSA ALEGADA. ÔNUS CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DESIMCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000370-23.2016.8.05.0079
, em que figura como parte apelante
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

e, como parte apelada,
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA